Tribunal: TJMMG
Processo: 2000209-04.2020.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE REJEITOU DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- CRIME DE TORTURA E DE ABUSO DE AUTORIDADE -
HIPÓTESES NÃO COMPROVADAS - ALEGAÇÃO CONTRÁRIA
ÀS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO IMPROVIDO.
- Não pode prevalecer a imputação aos Militares responsáveis pela
prisão em flagrante delito de alguém que acabou de cometer o crime
de roubo (a mão armada), dos crimes de tortura e abuso de
autoridade, se o laudo médico que registrou seu atendimento no dia
da prisão revelou presença de lesão corporal levíssima (escoriações
no lábio inferior), ao passo que a acusação se reportou a agressões
por tapas e socos no rosto, além de chutes, que teriam sido
desferidos por dois militares, calçados com coturno.
- De igual modo, não se pode atribuir credibilidade às palavras do
queixoso, que negou sua participação no fato delituoso, em que pese
tenha sido reconhecido pelas vítimas, além de ter tido sua
participação nos mesmos fatos confirmada por seus parceiros, preso
e apreendido pela mesma razão e no mesmo momento.
- Os elementos trazidos no caderno probatório não trazem indícios
mínimos de infrações penais e, portanto, carecem de legitimidade a
persecução penal, por ausência de justa causa.
- Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000209-04.2020.9.13.0004 Relator para o acórdão: Des. James Ferreira Santos Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 04/02/2021 Decisão: Majoritária EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME DE TORTURA E DE ABUSO DE AUTORIDADE – HIPÓTESES NÃO COMPROVADAS – ALEGAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO IMPROVIDO. - Não pode prevalecer a imputação aos Militares responsáveis pela prisão em flagrante delito de alguém que acabou de cometer o crime de roubo (a mão armada), dos crimes de tortura e abuso de autoridade, se o laudo médico que registrou seu atendimento no dia da prisão revelou presença de lesão corporal levíssima (escoriações no lábio inferior), ao passo que a acusação se reportou a agressões por tapas e socos no rosto, além de chutes, que teriam sido desferidos por dois militares, calçados com coturno. - De igual modo, não se pode atribuir credibilidade às palavras do queixoso, que negou sua participação no fato delituoso, em que pese tenha sido reconhecido pelas vítimas, além de ter tido sua participação nos mesmos fatos confirmada por seus parceiros, preso e apreendido pela mesma razão e no mesmo momento. - Os elementos trazidos no caderno probatório não trazem indícios mínimos de infrações penais e, portanto, carecem de legitimidade a persecução penal, por ausência de justa causa. - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, recorridos Jadilson Antônio da Silva e Bruno Campos de Oliveira, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso do Ministério Público, para manter a decisão prolatada pelo juízo primevo, que decidiu pela ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 3º, alínea "a”, do Código de Processo Penal Militar, e rejeitou a denúncia por atipicidade de conduta, desclassificando os fatos – lesão corporal levíssima – para transgressão disciplinar, conforme mandamento do art. 209, § 6º, do mesmo Código Penal Militar. Ficou vencido do Desembargador Jadir Silva, relator, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para receber a denúncia do Evento 1. Relator para o acórdão o Desembargador James Ferreira Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo douto representante do Ministério Público contra a decisão de rejeição da denúncia realizada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 4 – DEC1). Constam dos autos que o nobre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos militares número 100067-8, 3º Sgt PM Jadilson Antônio da Silva, e número 153.388-4, Soldado PM 1ª Classe Bruno Campos de Oliveira, imputando-lhes a prática do delito de tortura e de abuso de autoridade, crimes tipificados no art. 1º, I, “a” e § 4º, I, da Lei n. 9.455/1997 e art. 3º, “i”, da Lei n. 4.898/1965. Traz a denúncia a descrição do seguinte quadro fático, in verbis: Consta do incluso procedimento investigatório criminal que, no dia 31 de agosto de 2016, por volta das 20h:16min, no Bairro São Pedro, nesta Comarca, os denunciados, policiais militares em serviço, torturaram Wilson Nepomuceno Ferreira, constrangendo-o com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação da vítima. No mesmo contexto, os denunciados abusaram de suas autoridades, atentando à incolumidade física do mesmo ofendido. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Wilson Nepomuceno Ferreira estava sendo preso em flagrante por policiais militares, pela prática de crime de roubo praticado na Comarca de Belo Horizonte/MG. Diante da situação, foi solicitado apoio da guarnição composta pelos denunciados. Durante a ocorrência, os denunciados exigiram que Wilson Nepomuceno Ferreira lhes informasse onde estava a bolsa com os pertences da vítima do roubo. Os denunciados, então, começaram a agredir Wilson Nepomuceno Ferreira com tapas no rosto e chutes nas pernas, agressões que resultaram nas lesões constantes no laudo de exame de corpo de delito de fl. 23. Diante das agressões perpetradas pelos denunciados, Wilson Nepomuceno Ferreira informou o local onde estava a bolsa da vítima do roubo e, após os denunciados localizarem a bolsa, as agressões foram cessadas. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito de fl. 23. O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Quarta Auditoria Judiciária Militar do Estado decidiu pela ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 3º, alínea "a”, do Código de Processo Penal Militar, rejeitou a denúncia por atipicidade de conduta, desclassificando os fatos para transgressão disciplinar, sob os fundamentos seguintes: No caso dos autos, observa-se pelo laudo de exame de corpo de delito, Evento 1, NF/PIC 2, à fl. 23, descrição de lesão corporal de natureza levíssima. A lesão corporal de natureza levíssima, prevista no art. 209, O § 6º, do CPM, constitui e reconhece na prática a aplicação efetiva do princípio da insignificância na legislação militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Malgrado o advento da Lei 13.491/17, que redefiniu o conceito de novos crimes militares, o certo é que, permanecem vivos os princípios reitores da norma castrense. A esse respeito, o legislador deixou clara a sua intenção na exposição de motivos do CPM: [...] Entre os crimes de lesão corporal, inclui-se o de lesão levíssima, o qual, segundo o ensino da vivência militar, pode ser desclassificado pelo Juiz para infração disciplinar, poupando-se, em tal caso, o pesado encargo de um processo penal para fato de tão pequena monta. Neste contexto, a jurisprudência militar é no sentido da rejeição da denúncia, confira: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. LESÃO CORPORAL LEVÍSSIMA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C O ART. 3º, ALÍNEA "A", DO CPPM). Embora o Laudo Pericial tenha constatado ofensa à integridade física do Ofendido, as lesões provocadas pela Denunciada são de natureza levíssima, porquanto incapazes de alterar o cotidiano da Vítima, podendo, segundo a doutrina, caracterizar-se como conduta atípica. A jurisprudência desta Corte Castrense tem entendido pela falta de justa causa para o recebimento da Denúncia nos casos em que ficar comprovado por laudo pericial de que as lesões experimentadas pela Vítima são de natureza levíssima, observando-se as circunstâncias de como os fatos ocorreram. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (STM, RSE n. 7000252-27.2019.7.00.0000, Relator: Lúcio Mário de Barros Góes, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 03/06/2019). O nobre representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso em sentido estrito (Evento 9, RAZRECUR3). Afirmou que, consta nos autos que no dia 31 de agosto de 2016, na cidade de Esmeraldas, Wilson Nepomuceno Ferreira foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo; que durante a ocorrência, os policiais militares Bruno Campos de Oliveira e Jadilson Antônio da Silva agrediram Wilson Nepomuceno Ferreira com tapas no rosto e chutes nas pernas, exigindo que ele revelasse o local onde os produtos do roubo estavam escondidos; que, em razão das agressões sofridas, Wilson Nepomuceno informou o local onde estava a bolsa da vítima do roubo; e que, após o objeto ser localizado, as agressões cessaram (conforme depoimentos do evento 1, nf/pic2, fl. 52 e vídeo5 e laudo do evento 1, nf/pic2, fl. 23) Asseverou que "a tortura é crime especial que não se compõe apenas da ofensa à integridade física, mas tipifica um conjunto de condutas que atentam contra a incolumidade física, psicológica e moral da vítima”. Afirmou que, sendo assim, a simples consideração quanto à gravidade das lesões decorrentes não é suficiente para descaracterizar a conduta delitiva. Nesse ponto citou um precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, expresso no acórdão do Recurso Especial n. 1580470/PA, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, da Sexta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Turma, julgamento realizado no dia 21/08/2018, publicado no DJe de 3/9/2018. Aduziu que a gravidade das lesões decorrentes da tortura não descaracteriza a figura delitiva a qual abrange um conjunto de condutas muito mais amplo que o crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar, tendo em vista que tutela diversos direitos e não apenas a integridade física do ofendido. Aduziu, ainda, que, por essa razão, não cabe, no caso em questão, a aplicação do art. 209, § 6º, do Código Penal Militar, considerando-se que outros elementos dos autos apontam para a materialidade do crime de tortura e não apenas a materialidade das lesões sofridas pela vítima, elementos estes que configuram justa causa para a instauração da ação penal pelos crimes tipificados no art. 1º, I, “a” e § 4º, I, da Lei n. 9.455/1997 e art. 3º, “i”, da Lei n. 4.898/1965. Ao final, o Ministério Público requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que a referida decisão seja reformada, com o decorrente recebimento da denúncia de evento 1, ofer mp1, para os devidos fins. O Meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Auditoria Judiciária Militar do Estado determinou a intimação dos acusados, para o patrocínio da defesa no feito, em especial, para a apresentação de contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em observância do enunciado da Súmula n. 707 do excelso Supremo Tribunal Federal (Evento 11, DESP1, página 1). A Defesa de Jadilson Antônio da Silva apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito (evento 25, CONTRAZ1- 1ª Instância). Sustentou a manutenção da decisão recorrida, considerando que a ação penal proposta pela acusação é carecedora de indícios mínimos e suficientes para um processo-crime de tortura em face dos policiais militares. Disse que a própria versão apresentada pela suposta vítima Wilson Nepomuceno Ferreira se contradiz totalmente com a prova pericial apresenta, qual seja, exame de corpo de delito. Requereu seja negado provimento, considerando a ausência de justa causa para o recebimento da ação penal originária. A Defesa de Bruno Campos de Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito (Evento 26, CONTRAZ1 – 1ª Instância). Trouxe como fundamento para a manutenção da decisão a ausência de justa causa da imputação dos crimes previstos na denúncia, pois considera que a peça acusatória se mostra inteiramente inepta do ponto de vista formal e material. No que tange ao aspecto formal, afirmou que a denúncia não atende, minimamente, aos requisitos legais, pois não expõe as circunstâncias do fato criminoso citado ao final da pena acusatória nem explicita em que consistiu a prova da participação do recorrido no cometimento do suposto delito. Concernente ao aspecto material, disse que a denúncia inobserva o que existe de essencial, qual seja, a prova mínima capaz de ensejar a persecução criminal do recorrido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Asseverou que, em hipótese alguma, a imputação penal pode consistir-se em mera vontade subjetiva e arbitrária do acusador e que a denúncia, para ser válida e legítima, deverá estar alicerçada em uma necessária base empírica, a fim de que o exercício do jus puniendi não se transforme em um mecanismo de injusta perseguição, como ocorre in casu. Arguiu, como prequestionamento, que a denúncia não apresenta um alicerce probatório mínimo, em expressa ofensa ao art. 395, III, do Código de Processo Penal. Afirmou que é possível observar do laudo de exame de corpo de delito que as lesões representam natureza levíssima, devendo ser aplicado o § 6º do art. 209 do Código Penal Militar. Alegou que, em razão da pequena lesividade ao bem jurídico tutelado, considera que deverá ser avocado, in casu, o princípio da insignificância, suprindo a omissão castrense com a aplicação da legislação comum, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Sustentou que a denúncia não encontra amparo e sequer aponta fontes de provas indiciárias de possível materialidade do crime de tortura, não havendo, assim, demonstração, nos autos, de elementos mínimos de justa causa para a instauração da ação penal pelos crimes tipificados no art. 1º, I, “a” e § 4º, I da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, e art. 3º, “i” da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965, razão pela qual entende que a denúncia deverá ser rejeitada, por violação ao art. 395, III, do Código de Processo Penal. Ao final, requereu seja conhecido o recurso ministerial e, no mérito, seja ele desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que rejeitou a denúncia proferida pelo juiz a quo. Em juízo de retratação, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME manteve a decisão, em 5 de novembro de 2020 (Evento 28, DEC1 – 1ª Instância). A eminente Procuradora de Justiça doutora Elba Rondino, em seu parecer, assim se manifestou (Evento 22), in verbis: Tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Em suas razões (evento 9 - RAZRECUR3), amparado por entendimentos doutrinário e jurisprudencial acerca da matéria (fls. 02/03), o Promotor de Justiça atuante na 4ª AJME insurge-se contra a rejeição da denúncia aos argumentos de que a tortura é crime especial, que não se compõe apenas da ofensa à integridade física, mas tipifica um conjunto de condutas que atentam contra a incolumidade física, psicológica e moral da vítima, motivo pelo qual a simples consideração quanto à gravidade das lesões não se mostra suficiente para descaracterizar a conduta delitiva (fls. 02); que não cabe, no caso em questão, a aplicação do artigo 209, § 6º, do CPM, uma vez que, além das lesões sofridas pelo ofendido, outros elementos nos autos apontam para a materialidade do crime de tortura, configurando a justa causa para a instauração da ação penal pelos crimes tipificados nos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e 3º, inciso “i”, da Lei n. 4.898/65 (fls. 03). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pois bem, inteira razão cabe ao representante do Órgão Ministerial quando clama pelo recebimento da denúncia, pois, ao contrário do que entendeu o prolator da decisão recorrida, a lesão corporal não é e nunca foi elemento constitutivo dos tipos penais de tortura e de abuso de autoridade, bastando, para o primeiro, que a vítima tenha sido submetida a sofrimento físico e/ou mental nas hipóteses previstas no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e, para o segundo, que o agente tenha se valido do poder que lhe é atribuído em decorrência da função para atentar contra a incolumidade física do indivíduo, não havendo, em relação a nenhum dos dois tipos penais, a exigência de constatação de lesões corporais para as suas consumações. No caso em análise, o ofendido foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo, vindo a ser duramente agredido pelos denunciados a fim de que fornecesse informações sobre o paradeiro da bolsa por ele subtraída, amoldando-se a conduta dos militares, sem dúvida, aos crimes de tortura e abuso de autoridade, previstos no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97 e 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, até porque existem diversas formas de se submeter uma pessoa a sofrimento físico e mental com o objetivo de obter alguma informação ou de constrangê-la a produzir provas contra si mesma, sem que, para isto, seja imprescindível a verificação de resultado lesivo. Ao que parece, o Juiz prolator da decisão recorrida deixou de considerar as circunstâncias e o contexto em que as lesões corporais foram praticadas, esboçando, com isto, entendimento equivocado no que tange ao dolo materializado na conduta dos denunciados, que se constituiu, especificamente, na vontade livre e consciente de torturar o então ofendido até que ele decidisse informar a localização do objeto roubado e não de ofender, isoladamente, a sua integridade corporal. No que diz respeito ao questionável princípio da insignificância ou da bagatela, também utilizado pelo Magistrado para afastar a responsabilidade criminal dos denunciados, é originário de Claus Roxin e há muito vem sendo debatido na doutrina, aceito, entretanto, em casos excepcionalíssimos, somente quando a conduta do agente, considerada como um todo, de tão irrelevante, acaba não representando uma lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Isto significa que o simples fato de o crime parecer de menor potencial ofensivo não induz à aplicação do princípio da insignificância, devendo sempre ser avaliada a extensão da conduta, não do dano, no ordenamento jurídico. Nesse sentido disserta sobre a matéria o eminente Doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, em sua obra “Manual de Direito Penal”, Parte Geral - Volume 1, Editora Saraiva, 6ª Edição - 2000, p. 19/ 20, como pode ser conferido a seguir: ? “A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio da bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. Deve-se ter presente que a seleção dos bens jurídicos tuteláveis pelo Direito Penal e os critérios a serem utilizados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nessa seleção constituem função do Poder Legislativo, sendo vedada aos intérpretes e aplicadores do direito essa função, privativa daquele Poder Institucional. Agir diferentemente constituirá violação dos sagrados princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. O fato de determinada conduta tipificar uma infração de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da CF) não quer dizer que tal conduta configure, por si só, o princípio da insignificância. Os delitos de lesão corporal leve, de ameaça, injúria, por exemplo, já sofreram valoração do legislador, que, atendendo as necessidades sociais e morais históricas dominantes, determinou as consequências jurídico penais de sua violação. Os limites do desvalor da ação, do desvalor do resultado e as sanções correspondentes já foram valorados pelo legislador. As ações que lesarem tais bens, embora menos importantes se comparados a outros bens como a vida e a liberdade sexual, são social e penalmente relevantes. Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em relação ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como, por exemplo, nas palavras de Roxin, ‘mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito. Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’. Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma, em particular, é que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’.” Utilizando o raciocínio supra para a hipótese específica dos crimes tratados nestes autos, segundo a moderna política criminal, a finalidade precípua do Direito Penal é proteger os bens jurídicos mais importantes para a sociedade, como a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, considerando-se crime aquela conduta que lesa ou coloca em risco de lesão os bens jurídicos penalmente tutelados. Na hipótese da tortura, crime complexo no qual os bens jurídicos protegidos compreendem a dignidade da pessoa humana e as integridades física e psíquica do indivíduo, tal princípio jamais pode ser aplicado de forma a afastar a tipicidade da conduta, sob pena de macular gravemente a sua hediondez, considerando que não há lógica alguma em se reconhecer a insignificância no cometimento de um crime tão grave a ponto de ser considerado hediondo. De mais a mais, as condições subjetivas daquele que praticou o fato não podem ficar esquecidas, o que deve ser avaliado com seriedade no caso concreto, principalmente pelo fato de os denunciados se tratarem de policiais militares, de quem se espera lisura nas ações e comprometimento com a lei. Logicamente o contexto fático concreto, ao contrário do que entendeu o Magistrado, leva ao reconhecimento de situação de extrema relevância penal, passando a conduta a ter importância ímpar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 não sendo a sociedade obrigada a conviver e a suportar pacificamente as graves violações de direitos perpetradas por policiais militares no exercício de suas funções públicas. A essência do Direito Penal é a proteção aos direitos indisponíveis, o que justifica a representação do lesado por uma instituição criada e constitucionalmente prevista para isto, que é o Ministério Público. Assim, se a tutela da integridade física e psíquica dos sujeitos de direito foi objeto de preocupação do Direito Penal, assim como as consequências aos abusos cometidos por autoridades no exercício de suas funções, tal tutela jamais pode ser excluída ao simples fundamento da insignificância. Deste modo, verifica-se que decisão recorrida merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, estando a rejeição da denúncia em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, reformando-se a decisão de 1ª instância, com o integral recebimento da peça exordial acusatória. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhor Presidente, Rogando todas as vênias, ouso divergir-me de Vossa Excelência, por que depois de estudar, cuidadosamente, estes autos, não encontrei qualquer prova de que a conduta delitiva imputada aos denunciados tenha sido cometida, especialmente, na forma do crime de tortura e de abuso de autoridade. Ao contrário, o que pude ver com clareza solar foi a entrega de um resultado pronto e útil a dois cidadãos de nossa Capital, por uma ocorrência policial exitosa, em que os militares, apoiados na tecnologia, mas empregando, também, seu tirocínio policial, lograram prender em flagrante delito dois autores do crime capitulado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo a mão armada), c/c o crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Corrupção de menor), e apreender um autor de ato infracional análogo ao crime de roubo a mão armada. Os bens subtraídos das duas vítimas – aparelhos celulares, bolsas, documentos, notebook e um veículo – foram devolvidos às vítimas imediatamente após terem sido roubadas, sendo esta uma tarefa louvável, mas árdua, que conheci de perto e aprendi a respeitar, devido à possibilidade que tive de vivenciar durante longos 30 anos de serviço na Polícia Militar, grande parte deles em missões operacionais de rua. Sabe-se que o momento da prisão é revestido de tensão natural e típica. Nenhum criminoso deseja ser preso e faz de um tudo para evitar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 seu encarceramento. Assim, quando tenta a fuga ou quando é algemado, a seu contragosto, se sofre uma lesão de natureza levíssima, sem potencialidade para interferir no seu cotidiano, essa lesão não pode ser atribuída, necessariamente, ao policial responsável pela prisão e, muito menos, alcançar o status dos crimes de tortura ou de abuso de autoridade. Examinei cada peça dos autos e vi, na fl. 23 do Evento 1 NF/PIC2, que o Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no preso Wilson Nepomuceno Ferreira, no dia dos fatos, 1º/09/2016, no Posto Médico de Medicina Legal da cidade de Ribeirão das Neves, revela que ele apresentava, ao tempo do exame, escoriações no lábio inferior – lesão corporal levíssima –, embora tenha alegado ter sido vítima de agressões físicas com chutes nas pernas, socos e tapas no rosto. Em suas declarações prestadas ao Ministério Público desta Capital, por carta precatória expedida no Procedimento de Investigação Preliminar (PIC), em 26/04/2017, fl. 59 do Evento 1 NF/PIC2, Wilson Nepomuceno Ferreira afirmou: Que o declarante foi tão agredido que revelou que a bolsa estava na sua casa, já que “não aguentava mais apanhar”. Que o declarante levou tapas no rosto e chutes nas pernas. Que ficou lesionado com escoriações em seu rosto na lateral direita e também com a boca machucada. Eminentes Pares. Ninguém agredido com tapas no rosto e chutes nas pernas, por dois militares calçados com coturno, pode apresentar somente uma escoriação – lesão corporal levíssima – no lábio inferior. Essas declarações, segundo o meu entendimento, são tão divorciadas da verdade, como são as declarações que Wilson Nepomuceno Ferreira prestou por ocasião do seu Auto de Prisão em Flagrante, na Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Ribeirão das Neves, em 1º/09/2016, fl. 20 do Evento 1 NF/PIC2, das quais reproduzo a parte a seguir: Perguntado se é verdadeira a imputação que lhe é feita respondeu QUE não. Que apenas guardou a bolsa que continha o notebook que tinha sido roubado na sua casa a pedido de Marco Antônio e do outro indivíduo preso nesta data que desconhece o nome. Que reconhece o outro indivíduo como sendo o adolescente Wanderson. Que não estava com os autores no momento dos fatos. Que eram por volta de 20 horas quando guardou a bolsa. Que não sabia o que a bolsa continha desconhecia a procedência. Perguntado porque motivo acredita que esteja sendo indicado como autor desse fato respondeu QUE apenas porque a bolsa foi achada na sua residência. Perguntado se conhece alguém a quem possa imputar a prática desse fato, respondeu que não. Perguntado se esteve com ela(s) antes ou depois da prática desse fato, respondeu QUE não, que esteve com os autores apenas quando voltaram para o seu bairro. [...] Perguntado onde estava ao tempo em que foi cometida a infração, respondeu QUE estava no bairro onde mora, em sua residência, assistindo televisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Destaco, por oportuno, que Wilson Nepomuceno foi reconhecido por suas vítimas, senhor Wesley Machado Mota e senhora Maria Stricker, além de ter sua participação no delito confirmada por seus comparsas, Marco Antônio de Almeida Júnior e o adolescente Wanderson Honório Inácio da Silva, que descreveram com detalhes a cena do crime e a participação de cada um. Indago, então: pode-se conferir alguma credibilidade às suas declarações? Em que pese o seu direito de não produzir prova em seu desfavor, às palavras de Wilson Nepomuceno Ferreira pode-se atribuir maior credibilidade que às palavras dos dois policiais que efetuaram sua prisão? Os mesmos policiais que o entregaram ao Delegado de Plantão da Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves, onde foi recebido e autuado em flagrante, o fizeram sem qualquer ressalva? Senhores Magistrados, não há nos autos qualquer prova de que os policiais militares denunciados, em serviço, tenham torturado Wilson Nepomuceno Ferreira, constrangendo-o com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação. O que encontrei nos autos a esse respeito foi somente a palavra da suposta vítima, sem o devido respaldo no Laudo do Exame de Corpo de Delito. No mesmo contexto, não vislumbrei que os denunciados tenham abusado de suas autoridades, atentando contra a incolumidade física do mesmo suposto ofendido. É de todo improvável que alguém, sendo agredido “até não aguentar mais”, a tapas e socos no rosto, além de chutes nas pernas, por dois policiais militares, tenha constatada apenas uma escoriação levíssima no lábio inferior, conforme revela o laudo de fl. 23. Na verdade, as vítimas (senhora Maria Stricker e senhor Wesley Machado Mota) é que foram torturadas, além de roubadas. A primeira estacionou seu veículo às margens do Anel Rodoviário, à noite, com o pneu furado e, naquele momento, sem qualquer proteção do Estado. A segunda, praticando ato de verdadeira cidadania, estacionou seu veículo e desembarcou para prestar ajuda à primeira. Ambas, entretanto, instantes após, foram abordadas por três delinquentes, que, de arma em punho e com grave ameaça, lhes roubaram os pertences – bolsas, documentos, celulares, notebook e um veículo –, sendo certo, também, que a segunda vítima, senhor Wesley, ainda foi agredida a chutes, pelo mesmo Wiliam Nepomuceno, que admitise queixa de ter sido torturado pelos militares responsáveis por sua condução à Delegacia. Admitir-se a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os militares, neste caso concreto, é como inverter o papel do poste e do cachorro. Por todas as razões expostas, divirjo-me do bem elaborado voto do eminente Relator, para negar provimento ao recurso do Ministério Público e manter a decisão prolatada pelo Juízo primevo, que decidiu pela ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 3º, alínea "a”, do Código de Processo Penal Militar e rejeitou a denúncia por atipicidade de conduta, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 desclassificando os fatos – lesão corporal levíssima – para transgressão disciplinar, conforme mandamento do art. 209, § 6º, do mesmo Código Penal Militar. É como voto. DES. JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Recebo o recurso, porque é próprio, tempestivo e fundado expressamente no art. 516, letra “d”, do Código de Processo Penal Militar. Como se sabe, o inquérito policial militar traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria que, em tese, constituam delito. Tais fatos, dentro da formação da “opinio delicti”, a ser exercitada pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, vez que, nessa fase, vigora a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e de indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no § 2º do art. 25 do CPPM. À vista dessas premissas, percebe-se que, no âmbito do procedimento investigativo originário, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu a denúncia, imputando aos recorridos a prática dos delitos de tortura e de abuso de autoridade, indicando as formas tipificadas no art. 1º, I, “a” e § 4º, I, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, e no art. 3º, “i”, da Lei n. 4.898 de 9 de dezembro de 1965. Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997: Art. 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; [...] § 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; Decreto-Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965: Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: [...] i) à incolumidade física do indivíduo; Saliente-se que a Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965, estava em vigor na data dos fatos descritos na denúncia. A confissão sob tortura constitui abuso de autoridade, uma figura típica penal em nosso ordenamento jurídico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O apontado ofendido afirma ter sofrido agressões físicas pelos policiais militares, quando ouvido em audiência de custódia (vídeo 5 acostado no evento 1). Afirmou, inclusive, não ter interesse na apuração desse fato, o que demonstra que não fez uma acusação para se isentar de qualquer pena pelo crime que levou à ação dos policiais militares. Posto isso, esclareço que os fundamentos da decisão recorrida reduzem toda a denúncia em uma simples lesão corporal levíssima, fato que, por si só, não descaracteriza a tipificação da tortura ou do abuso de autoridade. Conforme ressaltou a douta Procuradora de Justiça, a tortura é um crime complexo, no qual os bens jurídicos protegidos compreendem a dignidade da pessoa humana e as integridades física e psíquica do indivíduo. Sendo assim, o princípio da insignificância jamais pode ser aplicado de forma a afastar a tipicidade da conduta, sob pena de macular gravemente a sua equiparada hediondez. Nesse sentido, destaco o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea “a”, não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem reconheceram que a atuação dos policiais causou sofrimento físico e mental às vítimas e se deu com a finalidade de obter a confissão do local onde estavam os objetos furtados e a arma do crime. 3. Assim, por ser o delito de tortura especial em relação ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP, a conduta praticada pelos recorridos amolda-se ao tipo previsto no art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para restabelecer a condenação pelo crime de tortura qualificada, nos moldes em que fixada pela sentença de primeiro grau. (STJ, REsp 1580470/PA, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgamento realizado em 21/08/2018, decisão publicada em DJe 03/09/2018). A suposta comprovação de existência de uma lesão leve não descaracteriza a prática do delito de tortura e nem a sua desclassificação na fase inicial da ação penal. Nesse sentido, segue precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE TORTURA - CONFIGURAÇÃO - SUJEITO ATIVO - AGENTE PÚBLICO - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 INEXIGIBILIDADE - CRIME COMUM - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - RECURSO PROVIDO. I - Havendo elementos satisfatórios em relação à materialidade e a indícios suficientes de autoria do delito, deve ser recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público, diante da inexistência de causa de rejeição (CPP, art. 395). II - O delito de tortura é classificado como comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, sendo que a execução do crime por agente público configura tão somente causa de aumento de pena. III - A diferenciação entre o crime de tortura e o de maus-tratos deve ser dirimida perquirindo-se o elemento volitivo. Se a ação do agente foi motivada pelo desejo de corrigir, muito embora o meio utilizado para tanto tenha sido desumano e cruel, tem-se a configuração do delito de maus-tratos. Porém, se a conduta do agente demonstra que a sua intenção era submeter a vítima a sofrimento atroz, físico ou mental, para obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão, a tortura está caracterizada. (TJMG-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 1.0687.09.069836-0/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. JÚLIO CÉSAR LORENS, 6ª CÂMARA CRIMINAL; j. 05/10/2010). Inexiste, nesta Justiça especializada, a absolvição sumária. Diferentemente do Código de Processo Penal, que, em seu artigo 397, trata das hipóteses em que o juiz deve absolver sumariamente o acusado, no CPPM não há qualquer menção ao instituto da absolvição sumária. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) afasta a aplicação, por analogia, das alterações introduzidas no Código de Processo Penal em 2008 e afirma que, no âmbito da Justiça castrense, não se admite a absolvição sumária, como se depreende das decisões ementadas a seguir: [...] cabe ao Juiz apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM, não se admitindo na Justiça Castrense a absolvição sumária, instituto aceito na Justiça Comum1. (grifo nosso) Não merece prosperar a Decisão do magistrado a quo que, monocraticamente, aplica a regra da Absolvição Sumária prevista no direito processual comum, pois não há lacuna ou omissão no CPPM que autorize a aplicação analógica dos dispositivos legais do CPP introduzidos pela Lei n. 11.719/2008.2 As alterações promovidas pela Lei n. 11.719/08 dizem respeito apenas ao Código de Processo Penal e não ao Código de Processo Penal Militar.3 1 Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000007-61.2015.7.07.0007. Relator (a): Ministro (a) Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 26/11/2015, Data de Publicação: 18/12/2015 2 Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000150-95.2013.7.01.0101. Relator (a): Ministro (a) Marcos Martins Torres. Data de Julgamento: 11/03/2014, Data de Publicação: 09/05/2014 3 Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000036-59.2013.7.01.0101. Relator (a): Ministro (a) Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento: 21/08/2014, Data de Publicação: 05/09/2014 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na fase de recebimento da denúncia, cabe ao Magistrado verificar se esta preenche os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. Uma vez que a denúncia atenda às formalidades legais, deve ser recebida. Se o lastro probatório mínimo se mostrar suficiente para iniciar uma ação penal militar, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate. Dessa forma, a absolvição deverá dar-se apenas após a devida marcha processual. O recebimento da denúncia não constitui um prejulgamento neste caso. Isso porque, nessa fase inicial, vigora o pro societate, que poderá ser elidido com o conjunto probatório judicial. Havendo indícios mínimos da materialidade e de autoria delitiva, com vistas do princípio do in dubio pro societate, entendo ser necessário o recebimento da denúncia como forma de permitir a instauração do processo-crime e a apuração da verdade real, dentro do devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para receber a denúncia do evento 1, surtindo os efeitos a partir da publicação do acórdão da decisão desta colenda Câmara, nos termos do enunciado da súmula 7094 do excelso Supremo Tribunal Federal. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Eminentes desembargadores, conforme relatado, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Jadilson Antônio da Silva e do Sd PM Bruno Campos de Oliveira, imputando-lhes a prática dos delitos de tortura e de abuso de autoridade, tipificados no art. 1º, I, “a”, e § 4º, I, da Lei n. 9.455/1997 e no art. 3º, “i”, da Lei n. 4.898/1965, respectivamente. Consta na exordial acusatória que, no dia 31/08/2016, no Bairro São Pedro, nesta Comarca, os denunciados constrangeram Wilson Nepomuceno Ferreira, o qual foi preso em flagrante por policiais militares pela prática do crime de roubo, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter a localização da bolsa com os pertences da vítima do furto. Consta que o Wilson foi agredido com tapas no rosto e chutes nas pernas e, após a localização da bolsa, as agressões teriam cessado. Nesse contexto e após detida análise do presente conjunto fático probatório carreado ao presente feito, corroboro do entendimento manifestado pelo MM. Juiz a quo e confirmado pelo e. des. James Ferreira Santos, da ausência de justa causa para dar início à persecução penal, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal (CPP) c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No propósito de aclarar os fatos e o meu entendimento, importa registrar algumas considerações. A suposta vítima, Wilson Nepomuceno Ferreira, quando preso em flagrante no dia 31 de agosto de 2016, apresentou a seguinte versão na Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves: 4 Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 [...] Perguntado se é verdadeira a imputação que lhe é feita respondeu QUE não. Que apenas guardou a bolsa que continha o notebook que tinha sido roubado na sua casa a pedido de Marco Antônio e do outro indivíduo preso nesta data que desconhece o nome. Que reconhece o outro indivíduo como sendo o adolescente Wanderson. Que não estava com os autores no momento dos fatos. Que eram por volta de 20 horas quando guardou a bolsa. Que não sabia o que a bolsa continha desconhecia a procedência. Perguntado porque motivo acredita que esteja sendo indicado como autor desse fato respondeu QUE apenas porque a bolsa foi achada na sua residência. Perguntado se conhece alguém a quem possa imputar a prática desse fato, respondeu que não. Perguntado se esteve com ela(s) antes ou depois da prática desse fato, respondeu QUE não, que esteve com os autores apenas quando voltaram para o seu bairro. [...] Perguntado onde estava ao tempo em que foi cometida a infração, respondeu QUE estava no bairro onde mora, em sua residência, assistindo televisão”. Todavia verifica-se que uma das vítimas, Wesley Machado Horta, pág. 15, NF/PIC2, Evento1, relatou como se deram os fatos, disse que sofreu ameaças de morte com emprego de arma de fogo e, inclusive, reconheceu os três conduzidos – Wilson Nepomuceno Ferreira, Marco Antônio De Almeida Júnior e o adolescente Wanderson Honório como os autores do roubo. Na mesma esteira, e também em contraposição ao que afirmou Wilson Nepomuceno Ferreira, os seus comparsas, Marco Antônio De Almeida Júnior e o adolescente Wanderson Honório, confirmam a sua participação na ação delituosa. Cumpre destacar que o adolescente Wanderson Honório relatou que teria agredido a vítima, mas em momento algum noticia qualquer agressão por parte dos policiais militares (págs. 16/19, NF/PIC2, Evento1). Passados mais de 08 (oito) meses, precisamente no dia 26/04/2017, Wilson Nepomuceno Ferreira, em sede de Procedimento de Investigação Preliminar (PIC) prestou declarações perante o Ministério Público e disse, Evento 1 – NF/PIC2, págs. 59/60: [...] que o declarante foi preso no bairro onde mora, São Pedro, no Munícipio de Esmeraldas. Que não estava em casa. Que foi preso por dois Policiais Militares do batalhão pertencente a sua região. Que em seguida, o declarante foi repassado para outra guarnição da PM, que estava fazendo o rastreamento da ocorrência e que solicitara apoio ao Batalhão local. Que foi preso juntamente com Marco Antônio e também transferidos juntos de uma viatura para outra. Que o declarante foi agredido fisicamente pelos PMs que fizeram sua condução até a Depol, portanto, por Policiais de Belo Horizonte, mas ainda no Bairro São Pedro, em Esmeraldas. Que o declarante foi agredido nas proximidades de onde o veículo subtraído tinha sido deixado, no referido bairro. Que os Policiais Militares queriam que o declarante informasse onde estava a bolsa com os demais pertences da vítima. Que o declarante foi tão agredido que revelou que a bolsa estava na sua casa já que “não aguentava mais apanhar”. Que o declarante levou tapas no rosto e chutes nas pernas. Que ficou lesionado, com escoriações em seu rosto na lateral direita e também com a boca machucada. Que o declarante não ofendeu ou resistiu a sua prisão e estava algemado no momento dos tapas e chutes. Que após a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 localização da bolsa em sua residência o declarante não foi mais agredido, sendo que os Policiais Militares ficaram mais tranquilos. Que foi levado até o posto do IML em Ribeirão das Neves e depois flagrado na mesma cidade. Que o fato praticado pelo declarante ocorreu em BH, mas as agressões foram em Esmeraldas como já destacado [...]. Vejam, e. desembargadores, a nova versão apresentada por Wilson não encontra respaldo também no exame de corpo de delito realizado pela Polícia Civil no Posto Médico Legal de Ribeirão das Neves à época dos fatos, o qual atestou a existência de “escoriações no lábio inferior”. Como bem destacou o e. des. James Ferreira Santos, não me parece plausível que uma pessoa agredida com tapas no rosto e chutes, por dois militares calçados com coturno, apresente apenas uma escoriação no lábio inferior. Dessa forma, os elementos trazidos no caderno probatório não trazem indícios mínimos de infrações penais e, portanto, carece de legitimidade a persecução penal, por ausência de justa causa. Nesse sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal Militar: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ÓRGÃO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCLUSÃO PERICIAL QUESTIONÁVEL. CARACTERÍSTICAS DO ACIDENTE. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. INFLUÊNCIA DE FATORES EXÓGENOS. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO SUFICIENTE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 3. Inexistindo indícios suficientes que demonstrem a autoria e a materialidade, a Ação Penal Militar não deve ser deflagrada. Ausente, ab initio, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, o Princípio "in dubio pro societate" deve ser harmonizado com o vetor constitucional da dignidade da pessoa humana. A situação remonta aos cânones da justa causa e da razoabilidade, impondo-se a rejeição da Denúncia. 4. Recurso Ministerial não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito n. 7000336-91.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 08/10/2020, Data de Publicação: 16/10/2020) EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESRESPEITO A SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. Tem-se que a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com base na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal. 2. Inexistindo razoabilidade e justa causa para a instauração da ação penal militar, impõe-se a manutenção da Decisão de rejeição da Denúncia. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito n. 7000316-03.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020) EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL. CONFORMIDADE. ART. 5º LEI N. 11.419/06. UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 DESPROVIDO. MAIORIA. [...] A peça exordial não deve ser recebida quando não apresentar no seu bojo elementos probatórios mínimos da ocorrência de conduta delituosa que justifiquem iniciar a ação penal. O princípio in dubio pro societate deve ser relativizado em casos desse jaez, sob pena de configurar irreparável afronta à dignidade dos ora denunciados. Nessa conformidade, demonstrado que os requisitos do artigo 77 do CPPM não foram satisfatoriamente cumpridos, não merece correição a decisão que rejeitou a Denúncia com fulcro no art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 395, inciso II, do CPP. Preliminar de intempestividade rejeitada por unanimidade. Recurso ministerial conhecido por unanimidade e desprovido por maioria. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito n. 7000293-57.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 22/09/2020) Do último julgado, mostra-se oportuno trazer à colação trecho do voto do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, com cujos fundamentos coaduno: [...] Assim, como as irregularidades apontadas pelo MPM não trazem com clareza indícios mínimos de infrações penais, circunscrevendo-se apenas às formalidades do processo licitatório, cuja apuração limitam-se às esferas administrativa e cível, resta carente de legitimidade a persecutio criminal in judicio por ausência de justa causa. Mais além, não se pode olvidar que não basta para a propositura da denúncia criminal a observância das exigências legais insuperáveis, tais como a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a teor do art. 77 do CPPM. É imprescindível que haja elementos probatórios mínimos para se iniciar a ação penal. Ao inverso, não poderá ser validamente exercido o poder de denunciar ou restará a iniciativa denunciatória carente de aceitabilidade judicial. Ressalte-se, ainda, que não se pode aplicar indistintamente o princípio in dubio pro societate quando do juízo de admissibilidade no tocante à instauração do processo penal, sob pena de causar graves repercussões na vida dos acusados, afrontando, assim, à dignidade da pessoa humana. É o quanto basta. Ante ao exposto, rejeito a preliminar defensiva de intempestividade e conheço e nego provimento ao recurso ministerial. Grifei Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso em sentido estrito, para manter a decisão primeva. É como voto Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator para o acórdão